Tribunal: CARF
Processo: 16511.720046/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16511.720046/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.282 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
EDNA DO CARMO RODRIGUES PUCCI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VGBL. RESGATE.
Os rendimentos decorrentes de resgates do plano de previdência VGBL se
sujeitam à incidência do IRRF e ao ajuste na declaração de ajuste anual quando
o contribuinte não logra comprovar que tenha efetuado a opção de tributação
pelo regime exclusivo na fonte de que trata o artigo 1o da Lei no 11.053 de
2004 e as informações em Dirf corroboram no sentido de não ter sido feita tal
opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 43/48) interposto pela Contribuinte EDNA
DO CARMO RODRIGUES PUCCI, contra a decisão da 8a Turma da DRJ/POA (e-fls. 33/37),
que julgou improcedente a impugnação contra a notificação de lançamento (e-fls. 19/24).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16511.720046/2013-41
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.282 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.720046/2013-41

O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos ano-calendário 2009, que apurou uma omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 101.448,85, recebidos do Bradesco Vida e Previdência S/A, CNPJ
n.o 51.990.695/000137, com base na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf
apresentada pela fonte pagadora. Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de
Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 15.217,32.
Cientificada da decisão de primeira instância em 25/09/2019 (e-fl.40), a
contribuinte interpôs em 24/10/2019 recurso voluntário (e-fls. 43/48), no qual alega em síntese:
- que a documentação fornecida pelo banco demonstra que tais rendimentos são
rendimentos sujeitos exclusivamente ao Imposto de Renda na fonte, não condizendo com o art.
33 da lei 9.250/95;
- que os comprovantes das aplicações demonstram que foram efetuados apenas
um deposito, ou seja uma única aplicação, longe de ser qualquer investimento para um futuro,
tipo previdência privada, ou o que dispõe a Lei Complementar 109/01;
- que conforme disposto na Instrução Normativa SRF n° 15 de 06 de fevereiro de
2001, art. 6°, inciso I, são tributados exclusivamente na fonte os rendimentos produzidos por
qualquer aplicação financeira de renda fixa;
- que a fonte pagadora se equivocou ao informar em DIRF rendimentos sob o
código de receita 6891 - Cobertura por Sobrevivência em Seguro de Vida (VGBL), pois a
contribuinte fez a opção pelo regime de tributação que trata o art. 1° da Lei n° 11.053 de 2004.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
O litígio restringe-se à infração de omissão de rendimentos recebidos da pessoa
jurídica Bradesco Vida e Previdência S/A, CNPJ n.o 51.990.695/000137, apurada com base na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.282 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.720046/2013-41

Consoante os documentos de e-fls. 7 a 9, o valor em evidência se trata de
rendimento tributável pelo imposto de renda na Declaração de Ajuste Anual (DAA),
enquadrando-se na especificação - VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre.
Como se pode verificar, a Lei no 11.053, de 2004, prevê dois Regimes Tributários
aplicáveis ao regate de VGBL, o progressivo e o regressivo, este de escolha facultativa, porém
irretratável. No primeiro, incidirá antecipação de IRRF, à alíquota de 15%, sendo que os
respectivos rendimentos e imposto retido serão levados a ajuste na DAA; no segundo, haverá
incidência tributária exclusivamente na fonte, mediante alíquotas decrescentes em função do
tempo de acumulação. Confirma-se:
Art. 1o É facultada aos participantes que ingressarem a partir de 1o de janeiro de 2005
em planos de benefícios de caráter previdenciário, estruturados nas modalidades de
contribuição definida ou contribuição variável, das entidades de previdência
complementar e das sociedades seguradoras, a opção por regime de tributação no qual
os valores pagos aos próprios participantes ou aos assistidos, a título de benefícios ou
resgates de valores acumulados, sujeitam-se à incidência de imposto de renda na fonte
às seguintes alíquotas:
I - 35% (trinta e cinco por cento), para recursos com prazo de acumulação inferior ou
igual a 2 (dois) anos;
[...]
VI - 10% (dez por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 10 (dez)
anos.
[...]
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se:
[...]
II - aos segurados que ingressarem a partir de 1o de janeiro de 2005 em planos de
seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência em relação aos rendimentos
recebidos a qualquer título pelo beneficiário.
§ 2o O imposto de renda retido na fonte de que trata o caput deste artigo será definitivo.
[...]
§ 5o As opções de que tratam o caput e o § 1o deste artigo serão exercidas pelos
participantes e comunicadas pelas entidades de previdência complementar, sociedades
seguradoras e pelos administradores de FAPI à Secretaria da Receita Federal na forma
por ela disciplinada.
§ 6o As opções mencionadas no § 5o deste artigo deverão ser exercidas até o último dia
útil do mês subseqüente ao do ingresso nos planos de benefícios operados por entidade
de previdência complementar, por sociedade seguradora ou em FAPI e serão
irretratáveis, mesmo nas hipóteses de portabilidade de recursos e de transferência de
participantes e respectivas reservas. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Art. 2o É facultada aos participantes que ingressarem até 1o de janeiro de 2005 em
planos de benefícios de caráter previdenciário estruturados nas modalidades de
contribuição definida ou contribuição variável, a opção pelo regime de tributação de que
trata o art. 1o desta Lei.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se:
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.282 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.720046/2013-41

[...]
II - aos segurados que ingressarem até 1o de janeiro de 2005 em planos de seguro de
vida com cláusula de cobertura por sobrevivência em relação aos rendimentos recebidos
a qualquer título pelo beneficiário.
§ 2o A opção de que trata este artigo deverá ser formalizada pelo participante, segurado
ou quotista, à respectiva entidade de previdência complementar, sociedade seguradora
ou ao administrador de FAPI, conforme o caso, até o último dia útil do mês de
dezembro de 2005. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os prazos de acumulação mencionados nos incisos I a VI do art. 1o desta Lei serão
contados a partir:
[...]
II - da data do aporte, no caso de aportes de recursos realizados a partir de 1o de janeiro
de 2005.
Art. 3o A partir de 1o de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de recursos
acumulados relativos a participantes dos planos mencionados no art. 1o desta Lei que
não tenham efetuado a opção nele mencionada sujeitam-se à incidência de imposto de
renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), como antecipação do devido na
declaração de ajuste da pessoa física, calculado sobre:
[...]
II - os rendimentos, no caso de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de opção pelo regime
de tributação previsto nos arts. 1o e 2o desta Lei.
Importante ressaltar que o §5o do art. 1o da Lei supracitada exigia que houvesse
manifestação expressa do Interessado dirigida à entidade previdenciária ou seguradora, sob pena
de não a havendo manter-se o regime geral de tributação citado pelo art. 639 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999), qual seja, recolhimento pela
fonte pagadora por ocasião do pagamento e posterior ajuste em Declaração.
No caso dos autos, embora a recorrente sustente que optou pelo regime regressivo
de tributação, não traz nenhum documento comprobatório quanto ao alegado. Para afastar essa
imputação, caberia ao recorrente apresentar cópia do termo de opção pelo regime de tributação
que trata o art. 1.o da Lei n.o 11.053, de 2004, o que não ocorreu.
Simples alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para alterar o
lançamento efetuado. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal cabe ao impugnante fazer a
prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.
Acrescente-se que de acordo com o comprovante de rendimentos de e-fl. 7, a
fonte pagadora Bradesco Vida e Previdência S/A informa que os rendimentos correspondentes
ao resgate do seguro de vida gerador de benefício - VGBL/VRGP, no valor de R$ 101.448,85,
são rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.282 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.720046/2013-41

Na DIRF referidos rendimentos foram informados com o código de receita 6891 –
Cobertura por Sobrevivência em Seguro de vida (VGBL), código este utilizado quando o
contribuinte não opta pelo regime de tributação de que trata o art. 1o da Lei no 11.053, de 21 de
dezembro se 2004.
Ante ao exposto, tendo em vista que a recorrente não comprovou suas alegações,
é de se manter o lançamento fiscal em sua integralidade.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital